Tribunal: TJMT
Processo: 0004844-45.2013.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004844-45.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ JOAO ZANCANARO - CPF: 127.793.429-00 (APELANTE), VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO - CPF: 624.138.560-72 (APELADO), MARCOS RENATO HERINGER - CPF: 399.735.730-72 (ADVOGADO), LUIZ JOAO ZANCANARO (APELANTE), ALAN HUMBERTO JORGE - CPF: 363.790.178-10 (ADVOGADO), TIAGO ALEXANDRE ZANELLA - CPF: 510.472.172-87 (ADVOGADO), ESTER ZANCANARO - CPF: 941.764.771-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE VIGÊNCIA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE E MULTA DIÁRIA – IMPROCEDENCIA – TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada, é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência
ex lege
da sentença e, por isso independe de pronunciamento judicial, dispensando, por lógica, pedido da parte interessada.

A sentença merece ser reformada, a fim de que o autor/apelado seja condenado ao pagamento da indenização pelos danos materiais advindos da decisão liminar revogada, danos estes equivalentes ao valor da produção média que seria obtida na área arrendada no período pleiteado, a ser calculado em liquidação de sentença por meros cálculos aritméticos, nos termos do parágrafo único, do art. 302 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ JOÃO ZANCANARO
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Vigência de Contrato de Arrendamento Rural c/c Pedido de Tutela Antecipada de Manutenção de Posse e Multa Diária (Código 122312)
ajuizada por
VILSON LUIS DOS SANTOS CASTRO,
que

julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC/15 e, por consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC/15).

Sustenta o apelante que ao julgar improcedente a demanda, o Juiz
a quo
omitiu-se com relação à condenação do autor nas perdas e danos pela sua manutenção na posse do imóvel em virtude de tutela provisória que foi revogada com a sentença.

Assevera que opôs embargos de declaração em face da sentença, que foram parcialmente acolhidos, contudo, o Juízo
a quo
entendeu por inexistir pedido de condenação do autor em perdas e danos pela liminar, não cabendo tal condenação.

Diz que o ressarcimento pelo cumprimento de tutela provisória é decorrência
ex lege
e independente de manifestação do interessado em contestação, devendo tais perdas e danos ser apurados em liquidação de sentença, nos termos do art. 302, parágrafo único, do CPC/15, sendo também equivalente ao valor da produção média que seria obtida na área arrendada no período pleiteado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença no ponto que negou a condenação do autor nas perdas e danos pelo indevido aproveitamento de tutela provisória que foi revogada na sentença.

Sem contrarrazões (ID no 105488499).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO
ajuizou a
Ação Declaratória de Vigência de Contrato de Arrendamento Rural c/c Pedido de Tutela Antecipada de Manutenção de Posse e Multa Diária (Código 122312)
em face de
LUIZ JOÃO ZANCANARO,
alegando em síntese que arrendou 02 (duas) áreas de terras do requerido, que são objeto de 02 (dois) contratos de arrendamento de imóvel rural, firmados em 05 de maio de 2010, com prazo de 03 (três) anos agrícolas – safras 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, compreendido entre a data de 31/07/2010 a 01/08/2013.

Sustentou, contudo, que na data de 12/05/2010, as partes pactuaram prorrogação dos prazos dos respectivos contratos de arrendamento rural, sendo de 03 (três) anos para 06 (seis) anos agrícolas, compreendido entre 31/07/2010 até 01/08/2016, tendo, inclusive, firmado cédula de produto rural (CPR) com a empresa SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA para plantio das lavouras de soja e milho de 2013/2014.

Alegou que na data de 29/01/2013, foi notificado pelo requerido para restituir as duas áreas de terras até o dia 01/08/2013, alegando o vencimento dos contratos e falta de interesse na prorrogação dos prazos.

Afirmou que, apesar de ter contra notificado o requerido, alegando a prorrogação do prazo para 2016, no dia 08/07/2013, o procurador e o filho do requerido o ameaçou em caso de recusa na desocupação da área, o que levou o requerente a registrar os fatos perante a Autoridade Policial.

Narrou que, no dia 12/07, o requerido colocou um cadeado no barracão utilizado pelo requerente, no intuito de obstar os trabalhos corriqueiros da fazenda, trazendo enormes prejuízos, já que lá se encontravam as máquinas, insumos agrícolas, sementes e demais objetos necessários para colheita.

Assim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela para o fim de ser mantido na posse dos imóveis objetos de arrendamento pactuados com o requerido e, por conseguinte, determinar que o requerido, seu filho e seu procurador, se retirem imediatamente dos imóveis arrendados, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

No mérito, requereu a procedência da ação para declarar a vigência dos contratos de arrendamentos pelo prazo de 06 (seis) anos agrícolas, a contar de 31/07/2010 a 01/08/2016, por força emanada da vontade das partes nas respectivas cartas de anuências firmadas.

O pedido liminar foi deferido no ID. no 105488456

Ao apreciar o feito, a ilustre julgadora singular Dra. Myrian Pavan Schenkel julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Contra a referida sentença foi interposto embargos de declaração, tendo sido acolhidos, passando a ter o seguinte teor:

“(...) Honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, atento aos parâmetros do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. (...)”

Dessa decisão a parte requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Conforme mencionado no relatório, a parte requerida não se conforma no ponto em que a sentença não lhe assegurou o direito a ser indenizado pelo período em que foi assegurado ao autor/apelado manter-se no imóvel.

Assim, afirma que a sentença merece ser reformada, a fim de que o apelado seja condenado ao pagamento de perdas e danos advindos da decisão liminar revogada, danos
equivalente
s
ao valor da produção média que seria obtida na área arrendada no período pleiteado, a serem calculados em liquidação de sentença.

Procede a irresignação do apelante.

Isto porque, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada, é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência
ex lege
da sentença e, por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando, por lógica, pedido da parte interessada.

Confira:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANO CAUSADO PELA EXECUÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA EM AÇÃO AJUIZADA PELA CURATELADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CURADOR. JULGAMENTO: CPC/2015. (...)
5. A jurisprudência desta Corte orienta que a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença
. (...)7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1893387 SP 2020/0181068-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021) destaquei

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS PELA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência lógica da improcedência do pedido, ou seja, da inexistência do direito anteriormente acautelado, independentemente da análise de culpa ou má-fé da parte beneficiada. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp: 1536959 SP 2014/0266555-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2019) destaquei

No caso em análise, não há dúvidas acerca do dever do autor/apelado ressarcir o requerido/apelante dos prejuízos que lhe impôs por força do cumprimento da liminar deferida nos autos da presente ação, que ao final restou revogada mediante sentença de improcedência.

Assim, deve a sentença ser reformada em parte, a fim de que o autor/apelado seja condenado ao pagamento da indenização pelos danos materiais advindos da decisão liminar revogada, danos estes equivalentes ao valor da produção média que seria obtida na área arrendada no período pleiteado, a ser calculado em liquidação de sentença, nos termos do parágrafo único, do art. 302 do CPC/15.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÃO E RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL E PEDIDO DE LIMINAR – LIMINAR DE PERMANÊNCIA NO IMÓVEL DEFERIDA - REFORMAS E ACESSÕES REALIZADAS PELO LOCATÁRIO – NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL - DISPOSIÇÃO EXPRESSA DE AUSÊNCIA DO DIREITO DE RETENÇÃO E OU INDENIZAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E REVOGAÇÃO DA LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO ADESIVA – PARTE REQUERIDA – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ALUGUEIS PREJUÍZOS POR FORÇA DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR - DIFERENÇA VALOR PAGO E DE MERCADO - CALCULO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA – RECURSOS CONHECIDOS – APELO DA AUTORA DESPROVIDO – APELO ADESIVO PROVIDO.

I – A locação de imóvel comercial é regida exclusivamente pela Lei no 8.245/1991 salvo as exceções previstas nas alíneas “a” e “b” do parágrafo único da referida Lei, em que são aplicados o Código Civil, imóvel em questão não se enquadra nas exceções.

2 - A parte locatária abdicou do direito de retenção e ou indenização por qualquer reforma ou construção realizadas no imóvel, a fim viabilizar e adequar o imóvel à sua atividade comercial, assim, não constitui benfeitoria atributiva de direito de indenização ou retenção. Portanto, no caso concreto, inexiste fundamento legal para que as acessões sejam indenizadas já que feitas no exclusivo interesse da locatária, ou seja, em proveito do êxito da atividade comercial e que sequer houve autorização expressa da locadora.

3 -
A obrigação de indenizar o dano causado ao adversário, pela execução da tutela antecipada posteriormente revogada, é consequência natural da improcedência do pedido decorrente ex lege da sentença e da inexistência do direito anteriormente acautelado, responsabilidade que independe de reconhecimento judicial prévio, ou de pedido do lesado na própria ação ou em ação autônoma ou, ainda, da reconvenção, bastando a liquidação dos danos nos próprios autos. Precedente do STJ.
”

(N.U 0034413-16.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 08/10/2019) destaquei

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA IMPROCEDENTE – REVOGAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – PREJUÍZO DOS AGENTES PÚBLICOS POR CONTA DA SUSPENSÃO DO AUMENTO DOS VENCIMENTOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LIQUIDAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. É assente na Segunda Seção do STJ o entendimento que: "os danos decorrentes da execução de tutela antecipada, assim como de tutela cautelar e execução provisória, são disciplinados pelo sistema processual vigente, independentemente da análise sobre culpa da parte, ou se esta agiu de má-fé. 5.
Esta Corte Superior compreende que a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, dispensando-se, inclusive, pedido da parte interessada.
6.
A sentença de improcedência, quando revoga tutela concedida por antecipação, constitui, como efeito secundário, título de certeza da obrigação de o autor indenizar o réu pelos danos eventualmente experimentados, cujo valor exato será posteriormente apurado em liquidação nos próprios autos. Precedente: REsp 1.548.749/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe 6/6/2016. 7. Recurso especial parcialmente provido."(REsp 1767956/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, DJe 26/10/2018)".

(TJ-MS - AC: 08003682120158120040 MS 0800368-21.2015.8.12.0040, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 28/01/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2021) destaquei

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar o autor/apelado ao pagamento de indenização pelos danos materiais advindos da decisão liminar revogada,
danos estes equivalentes ao valor da produção média que seria obtida na área arrendada no período pleiteado, a ser calculado em liquidação de sentença por meros cálculos aritméticos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021